Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, em face do despacho da Décima Terceira Vara Cível de Brasília lavrado nos seguintes termos: “Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para promover o cadastramento e o login inicial no sistema PJe, providência obrigatória, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do disposto nos artigos 246, §1o e 1.051 do Código de Processo Civil e Portaria GC 140/2018. Observe, ainda, que tal cadastramento pode ser realizado por meio eletrônico, conforme instruções disponíveis na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje), sendo desnecessário o comparecimento pessoal. Observe, ainda, que o mero cadastramento, sem o login, não será acolhido como cumprimento desta determinação.” Sustentou que a exigência seria indevida, posto que não seria empresa, mas o síndico que o representa. É pessoa idosa sem familiaridade com recursos eletrônicos. Requereu a antecipação da tutela recursal para “para determinar a apreciação da inicial, com dispensa do cadastro, até o julgamento de mérito do presente recurso” e, ao final, o provimento do agravo conformando-se a liminar. Preparo regular sob ID 18878736. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face do despacho que concedeu prazo ao autor para realizar o cadastro previsto no art. 246, §1o, e art. 1.051, do Código de Processo Civil. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prosseguisse com o processo e as diligências que pretendia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator